Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO ENCARGO. MONTANTE CONDIZENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A ação de revisão de alimentos de alimentos exige a demonstração, pelo interessado, de mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos (inteligência art. 1.699 do Código Civil).
2 – Não demonstrada, pelo apelante, mudança na situação financeira, além daquela já detectada pelo juízo de origem, deve ser mantido decreto sentencial que diminuiu a prestação alimentícia a patamar inferior ao pleiteado pelo recorrente.
3 - Negado provimento ao recurso.